Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705365-64.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE PEREIRA DE FARIA EMBARGADO: IVAN VIEIRA DINIZ, FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ, DI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E VENDAS GERAIS EIRELI, ABNILDE DE SOUZA SANTOS FAGUNDES DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 70634897), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito